Tribunal: TJDFT
Processo: 0722171-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la.
II - Deu-se provimento ao recurso.